Tribunal: CARF
Processo: 13609.000955/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000955/2007-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.472 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
RAL ENGENHARIA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.

(documento assinado digitalmente)

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)

Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.
Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Conforme os autos, trata-se de crédito da Seguridade Social (parte patronal) relativo a
contribuições apuradas em ação fiscal na empresa, onde o lançamento do crédito foi
subdividido no levantamentos discriminados por estabelecimento.
O lançamento perfaz o total de R$ 398.791,00. A Notificação Fiscal de lançamento de
Débito - NFLD foi lavrada em 03/09/2007, tendo a empresa sido cientificada da mesma
em 11/09/2007, fls. 309.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal no 09360892F00 e seus
complementares de fls. 232/236.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000955/2007-44
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000955/2007-44

A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD foi lavrada em 03/09/2007,
tendo a empresa sido cientificada da mesma em 11/09/2007, fls. 353.
Foi apresentada impugnação em 11/10/2007, fls. 359/387, acompanhada dos
documentos de fls. 388/448, conforme sintetizado a seguir:
A defesa apresentada é tempestiva.
A inclusão dos sócios como coobrigados no pólo passivo da demanda é ilegal, pois não
foi comprovado pela fiscalização a ocorrência de atos praticados ccm excesso de
poderes ou infração à lei, conforme o disposto no artigo 135, do Código Tributário
Nacional.
A fiscalização, por constatar que a pessoa jurídica Erege Participações Ltda participa do
capital social da impugnante, presumiu absurdamente a caracterização degrupo
econômico, razão pela qual incluiu no lançamento como devedor solidária Erege
Participações Ltda, e como co-responsáveis, os sócios da referida sociedade.
Operou-se a decadência do período anterior a setembro 2002 de lançamento
correspondente deve ser julgado improcedente.
Foram desconsiderados documentos corretamente apresentados e a impugnante foi
autuada a partir de mera presunção que afronta o ordenamento jurídico estabelecido,
tendo a fiscalização a necessidade de comprovar suas suspeitas.
A desconsideração da contabilidade e a aplicação do método de aferição indireta não
pode prosperar, pois as atividades executadas pela impugnante são itinerantes, os
empregados são utilizados para atender várias contratantes e os registros de todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias é centralizado no estabelecimento da
matriz, conforme constatado pela fiscalização, assim, não é possível constituir um
estabelecimento ou canteiro de obra, a fim de elaborar, distintamente, folha de
pagamento para cada obra contratada.
O fato de não ter havido a inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
não desnatura o objetivo de contribuir para a melhoria ca situação alimentar de seus
empregados, o que, inegavelmente, foi feito pela impugnante. Uma das rubricas
encontradas pela fiscalização nas folhas de pagamento guarda total relação com um dos
serviços mantidos pelo PAT, qual seja, fornecimento de alimentação “in natura” que são
as “cestas básicas”.
Carece de razoabilidade a desconsideração do fornecimento de alimentação nos moldes
do PAT para fins de fazer integrar o salário de contribuição, notadamente quando restou
contabilizado, registrado em folhas de pagamento e não descontado dos empregados, o
que demonstra a sanha arrecadatória do órgão previdenciário.
A comprovação da concessão do beneficio aos empregados pole ser feita através da
declaração de recebimento pelos funcionários (documentos em anexo), documentação
essa, não exigida e, portanto, não fiscalizada pelas autoridades fiscais.
A exigência da contribuição para o SAT prevista pela Lei 8.212/1991, está eivada de
inconstitucionalidades uma vez que, não obstante a previsão constitucional para sua
instituição, a norma em análise deixou de observar o princípio da tipicidade,
indispensável para a válida instituição de tributos.
A fiscalização emitiu o Relatório Fiscal de Representações Fiscais para Fins Penais pela
constatação, em tese, de ilícitos fiscais, o que não se coaduna com o Direito Penal
vigente, pois a evidência sugerida pela lei exige comprovações irrefutáveis pautadas em
documentação idônea, afastando presunções ou qualquer meio de prova indireta.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000955/2007-44

A formalização do Termo de Arrolamento de Bens não se justifica diante da
arbitrariedade e atecnia do lançamento ora combatido. Além disso, o STF recentemente
se pronunciou acerca da inconstitucionalidade do arrolamento de bens, devido ao fi to
de que, durante o processo administrativo o lançamento ainda não é definitivo e,
portanto, não é líquido, certo e exigível e encontra-se com sua exigibilidade suspensa,
nos termos previstos no CTN.
A multa tem caráter confiscatório e ofende a livre iniciativa atividade da impugnante,
por cercear-lhe o direito de exercê-las (art. 5 °, XIII e 170 CF/88).
A aplicação de juros pela taxa Selic é ilegal, pois infringe o conceito jurídico e
econômico de juros moratórios bem como o artigo 161 do Código Tributário Nacional.
Requer preliminarmente a exclusão do pólo passivo das pessoas físicas e jurídicas
arroladas na autuação e, no mérito, o provimento da presente defesa para anular
integralmente o Auto de Infração.
Diante dos argumentos e documentos apresentados pela defesa, notadamente os
documentos denominados pela impugnante de “controle cesta básica”, o processo foi
encaminhado à Auditora Fiscal notificante para análise e pronunciamento a respeito.
Na Informação Fiscal de fls. 454/455, a Auditora Fiscal seguintes informações relatadas
em síntese:
- O contribuinte notificado juntou em sua defesa os documentos intitulados prestou as
“Controle Mensal Cesta básica” do período 05/2005 a 11/2006, fls. 402/448, e
solicitados pelo Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD
exibidos à fiscalização durante a ação fiscal.
- A planilha de fls. 459, demonstra as alterações que deverão ser procedidas no
levantamento PAT - Alimentação do Trabalhador na modalidade cesta básica,
em decorrência dos novos documentos apresentados pela empresa em sua impugnação.
O resultado da diligência foi encaminhado à empresa impugnante, em 25/03/2009,
juntamente com os documentos juntados pela fiscalização, fls. 4^4/459, que esclarecem
a respeito da retificação procedida no levantamento PAT - Alimentação do Trabalhador.
Em 24/04/2009 o contribuinte apresentou aditamento à impugnação, fls. 544/549, onde
faz considerações acerca da tempestividade da nova defesa e ratifica os argumentos
apresentados em sua impugnação anterior.
Requer que a constituição do crédito seja considerada como efetiva em 17/07/2008,
tendo em vista que a data do efetivo lançamento, tido como inequívoco e apresentado
para discussão administrativa será quando da retificação do lançamento com as novas
planilhas elaboradas pela fiscalização que datam de 17 de julho de 2008. Dessa forma,
os valores anteriores a 17/07/2003 decaíram perdendo o Fisco o direito de constituí-los
como exigíveis. Requer a extinção do crédito anterior à competência 07/2003 com
fulcro |no inciso V do Código Tributário Nacional.
A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO PREVISTO NA
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA . APLICAÇÃO DOS PRAZOS DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000955/2007-44

ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
DISCUSSÃO
RELATIVA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DE
LEIS.
NÃO
CABIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Após a publicação da Súmula Vinculante n° 8, do Supremo Tribunal Federal -
STF, o lançamento do crédito previdenciário está sujeito aos prazos previstos no Código
Tributário Nacional.
As contribuições previdenciárias e outras importâncias arrecadadas pela Receita
Federal do Brasil, pagas com atraso, ficam sujeitas à cobrança de juros e multa de mora de
caráter irrelevável.
Não cabe discussão no âmbito administrativo, de questionamentos quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, por se tratar de matéria cujo exame é restrito ao
Poder Judiciário.
Intimado da referida decisão em 07/10/2009 (fl.628), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 08/06/2010 (fls.629/646), alegando, em síntese, que:
- O acórdão recorrido considerou a decadência até 11/2001, enquanto que o
correto seria considerar até 11/09/2002.
- Necessidade de exclusão dos coobrigados. Ilegimidade passiva.
- Impossibilidade de utilizar presunções para lançar o crédito tributário e formular
Representação Fiscal para Fins Penais.
- Em razão das características dos serviços efetuados, a pretensão da Fiscalização
de exigir a elaboração de folha de pagamento para cada obra contratada, não se mostra aplicável.
- Os mesmos empregados da recorrente atendiam vários contratantes, fato que
dispensava a empresa de elaborar folha de pagamento e GFIP com informações distintas por
estabelecimento ou obra de construção civil.
- Dada essa circunstância, a empresa forneceu arquivos digitais centralizando
todos os trabalhadores no CNPJ da matriz.
- Carece de razoabilidade a desconsideração do fornecimento de alimentação nos
moldes do PAT para fins de integração ao salário-de-contribuição.
- São inexigíveis a contribuição ao SAT e a contribuição destinada a terceiros.
- Não é cabível a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais.
- A multa cobrada é exorbitante.
- É ilegal a cobrança de juros SELIC (art. 161 do CTN).
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000955/2007-44

Por fim, requer, preliminarmente, a exclusão do polo passivo das pessoas físicas e
jurídicas arroladas na autuação como coobrigado e corresponsáveis, e, no mérito, seja provida a
presente defesa para cancelar a integralidade do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Decadência
A recorrente alega a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário. Refuta o entendimento adotado pela decisão de piso, o qual não considerou decadente
o período anterior a 11/09/2002.
Antes de abordarmos especificamente a situações fáticas submetidas a
julgamento, vale registar a mudança do prazo decadencial das contribuições previdenciárias
ocorrida após o lançamento e antes do julgamento de primeira instância.
Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.2i2, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n°
1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito Tributário, invadiram conteúdo
material sob a reserva constitucional de lei complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos qüinqüenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por violação do art. 146, III, b,
da Constituição, e do parágrafo único do art. 5°do Decreto-lei n° 1.569/77, frente ao §
1°do art.
18 da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional 01/69.
É como voto.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000955/2007-44

Súmula Vinculante n° 08:
”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição Federal,
regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar
qual regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da
imprescindibilidade de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial
do artigo 150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o
termo a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se encontram
tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser reproduzida nas turmas
deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000955/2007-44

Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento
parcial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os
recolhimentos efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Destarte, no presente caso, temos que o lançamento se perfectibilizou com a
ciência postal ocorrida em 11/09/2007 (fl.354/355). Verifica-se que há nos autos prova da
antecipação do pagamento relativa ao crédito tributário lançado. Contudo, a decisão de piso
aplicou contagem do prazo decadencial estabelecida pelo art. 173, I, do CTN, supostamente, pela
existência de dolo, fraude ou simulação, por considerar que a autoridade notificante formulou
Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal, pela existência, em tese,
dos crimes de apropriação indébita previdenciária.
De acordo com a Súmula CARF no 106, existindo apropriação indébita, a
contagem do prazo decadencial se dá pelo art. 173, I, do CTN, independentemente da existência
de antecipação do pagamento. Reproduzo abaixo o teor da mencionada Súmula:
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Todavia, entendo que a simples existência da Representação Fiscal para Fins
Penais, por si só, não autoriza adoção da regra de contagem do prazo decadencial prevista no art.
173, I, do CTN. A meu ver, é imprescindível que a autoridade fiscal descreva,
pormenorizadamente, a situação fática com a subsunção à norma que tipifica a conduta de agir
com dolo, fraude ou simulação.
Não localizei em apenso ao presente processo, a referenciada Representação
Fiscal para Fins Penais, nem qualquer informação de que houve o lançamento de contribuições
previdenciárias decorrentes de apropriação indébita previdenciária.
Assim sendo, para a correta aplicação do prazo decadencial, é imprescindível que
seja juntada a Representação Fiscal para Fins Penais emitida na presente ação fiscal, e que a
Unidade preparadora, responsável pelo controle do crédito tributário, manifeste-se
conclusivamente acerca da eventual existência de lançamento de crédito tributário decorrente de
contribuições previdenciárias descontadas dos segurados e não recolhidas na mesma ação fiscal.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que
a Unidade preparadora ultime a juntada da Representação Fiscal para Fins Penais e manifeste-se
acerca da eventual existência de lançamento de contribuições previdenciárias descontadas dos
segurados empregados e/ou contribuintes individuais e não recolhidas aos cofres da Previdência
Social.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000955/2007-44

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital